Tribunal: TJSP
Processo: 1016684-24.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE SEGURADOS - OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM EQUIPAMENTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE OBSERVA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO – SEGURADORA QUE SE LIMITOU A INSTRUIR A DEMANDA COM DOCUMENTOS QUE UNILATERALMENTE PRODUZIU, IMPOSSIBILITANDO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE SEGURADOS - OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM EQUIPAMENTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE OBSERVA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO – SEGURADORA QUE SE LIMITOU A INSTRUIR A DEMANDA COM DOCUMENTOS QUE UNILATERALMENTE PRODUZIU, IMPOSSIBILITANDO SUBMISSÃO DOS BENS ALEGADAMENTE DANIFICADOS A "EXPERT" DE CONFIANÇA DO JUÍZO, CARÊNCIA PROBATÓRIA POR SI EXCLUSIVAMENTE ENSEJADA E QUE IMPEDE A FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DESTE JUÍZO FAVORÁVEL AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REGRESSO EVOCADO – RECURSO NÃO PROVIDO.